Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Tratando-se de nota promissória representativa de obrigação positiva e líquida, os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento do título, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil.

2. Apelação Cível conhecida e provida.